Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO BASEADA EM DEPOIMENTO FALSO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA EM DUAS INSTÂNCIAS. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional, que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação das provas e de teses já amplamente debatidas nos autos.
2. A juntada aos autos de suposta nova prova testemunhal deve estar de acordo com a forma legal prevista, sob pena de não ser considerada válida.
3. Revisão Criminal improcedente.